Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711596-27.2021.8.07.0003 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Apelante: Banco Itaucard S/A Apelado: Antônio Juvenal Ribeiro D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A (Id. 28475924) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do processo no 0711596-27.2021.8.07.0003, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil (Id. 28475920). A recorrente requerereu a desistência do recurso (Id. 29728113). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida pela recorrente para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Oportunamente, remetam-se à origem. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator